Tribunal: TJMT
Processo: 0000179-26.2011.8.11.0014
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
IMPERTEC IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Número do Protocolo: 826/2014
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO DA INICIAL – CABIMENTO – NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo elementos indiciários mínimos da prática de ato improbo, a rejeição da inicial decretada pelo Juízo singular não carece de reforma.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
IMPERTEC IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Reexame com apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em relação à sentença (fls. 428/433, volume III), que rejeitou a inicial.
Assegura que “não há que se falar em prescrição das sanções previstas no artigo 12, da Lei de Improbidade, uma vez que o “termo inicial da prescrição no caso dos autos não é contado da data da assinatura do contrato, mas ao término do exercício do cargo do agente público vinculado ao suposto ato de improbidade administrativa”, qual seja 31 de dezembro de 2008.
Assevera que “o preço pago pela muda da grama no município de Poxoréu foi 64% superior ao praticado na cidade de Rondonópolis/MT”, e, ainda, “num comparativo de preço com as empresas de paisagismos” nos municípios vizinhos, “constatou-se que o plantio de grama teria valor 47,7% menor” que o valor pago pelo Município de Poxoréu. Assim, o pagamento “foi manifestamente superior ao mercado, configurando, in tese, superfaturamento no preço, com prejuízo estimado de R$ 24.391,30 aos cofres públicos”.
Afiança que “de maneira alguma, foi plantada” os seis mil e setecentos e vinte metros quadrados (6.720,00M2) de grama, conforme descrito no memorial descritivo, na planilha de orçamento e no croqui, “apesar do município (sob a gestão de Antônio Rodrigues da Silva) ter pago os valores à empresa IMPERTEC”.
Afirma que “a empresa IMPERTEC utilizou mão de obra de servidores públicos municipais na construção do mini-estádio”, e em que pese a “testemunha não indicar quem contratou os trabalhadores braçais, ela foi contundente ao afirmar que esses trabalhadores não foram contratados pela empresa IMPERTEC”.
Acentua que “o magistrado somente deve rejeitar a petição inicial da ação de improbidade administrativa se absolutamente convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita”, e, no caso, “a presente demanda encontra-se revestida dos pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto a existência de indícios que revelam a prática de improbidade administrativa, decorrente do plantio de grama no mini-estádio em metragem inferior ao do projeto e uso de mão de obra de pessoas possivelmente contratadas pelo município de Poxoréu e não pela empresa IMPERTEC”.
Requer o provimento do recurso para “reconhecer a existência de indícios suficientes da existência do ato de improbidade, e por consequência receber a inicial e determinar o regular andamento do feito”, bem como “afastar o reconhecimento da prescrição das sanções administrativas”.
Não há contrarrazões (fls. 456, volume III).
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Silvana Correa Viana (fls. 462/471, volume III), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Marcio A. Guedes
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Danos Morais proposta em face de ANTONIO RODRIGUES DA SILVA e IMPERTEC IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA., rejeitou a inicial, nos termos do art. 17, §8°, da Lei n. 8.429/92.
Inicialmente, verifico que a alegação de improbidade administrativa pela prática de preço manifestamente superior ao de mercado para a muda de grama não merece ser conhecida, por inovação recursal, haja vista que tal fato não foi alegado pelo Parquet na peça inicial.
Aliás, no ponto, o próprio Juízo a quo salientou que “não estão as reclamadas sendo demandas por esses fatos – superfaturamento no valor do m2 da grama, mas sim por utilização de QUANTIDADE de grama A MENOR do que CONTRATADA.” (fl. 432)
Feita tal consideração, após análise dos autos, tenho que o recurso não merece acolhimento.
Com efeito, embora não se desconheça que na fase preambular da ação Civil Pública vigora o princípio do in dubio pro societate, certo é que, para a inicial ser recebida, devem haver indícios mínimos da prática de ato improbo, sob pena de se admitir lides meramente temerárias.
In casu, o Autor/Apelante apontou em sua exordial a ocorrência de improbidade administrativa a partir: (i) do plantio de grama em mudas ao invés de “tapete” e, portanto, em metragem inferior à prevista na planilha orçamentária e memorial descritivo, de 6.720,00 m2 e (ii) da utilização, pela empresa Apelada, de utilização de mão de obra de servidores públicos municipais na construção do miniestádio.
Quanto ao primeiro ponto (plantio de grama em mudas ao invés de “tapete”), verifica-se que, a despeito das alegações recursais, a plantação do gramado com grama em mudas consta não apenas no memoria descritivo do miniestádio (fl. 142), como também na planilha orçamentária que fora aprovada para a realização da obra (fl. 177).
Não obstante, tanto a perícia realizada pelo próprio Ministério Público Estadual quanto o relatório elaborado pela Controladoria-Geral da União após visita in loco concluíram que as obras foram executadas conforme o especificado no projeto (fls. 154 e 208).
Insta salientar que, acerca da efetivação da referida obra, o Ministério Público Federal concluiu pela ausência de provas de ilicitudes tanto no âmbito criminal quanto no cível, declinando sua atribuição ao órgão estadual diante de eventual responsabilização da municipalidade pela má conservação do local (fls. 232/234).
Logo, inexistindo indícios de descumprimento do quanto pactuado, eventual opção equivocada da Administração Pública pelo plantio da grama em mudas ao invés de “tapete” pode conduzir a responsabilização do contratante, como já salientado pelo Juízo singular.
Por sua vez, quanto ao segundo ponto (utilização de mão de obra de servidores públicos municipais na execução do mini estádio), tem-se que a alegação do Parquet está amparada exclusivamente no depoimento da testemunha Ademar Souza Silva, professor municipal, que acredita ter havido a utilização de mão de obra contratada pelo Poder Público na obra.
Contudo, ao ser inquirida em Juízo, referida testemunha não soube declinar maiores informações ou elementos concretos a corroborar sua assertiva, de forma que seu depoimento se revela como vago e incerto e, pois, insuficiente a amparar o recebimento da peça inicial.
Portanto, considerando que o Autor/Apelante, à luz dos autos, não apresentou elementos indiciários mínimos da prática de ato improbo pelos Apelados, a rejeição da inicial não carece de reforma.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – REJEITADA – PREFEITO – AMEAÇAS A VEREADORES – COAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO – POLÍTICOS DA OPOSIÇÃO – INTRIGA POLÍTICA – CONDUTA NÃO CONFIGURADORA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – ART. 17, § 8o, DA LEI No 8.429/92 – RECURSO DESPROVIDO. O Ministério Público Estadual tem legitimidade para propor a Ação Civil Pública que tenha como causa de pedir a prática de ato de improbidade administrativa , por violação aos princípios da Administração Pública. A ameaça do prefeito aos vereadores, com vista a obter a aprovação de projetos de iniciativa do Executivo, ainda que configure crime, não deve ser entendido como ato ímprobo, violador dos princípios da Administração Pública. Inexistindo indícios suficientes para embasar a pretensão ministerial, deve o Juiz, de forma fundamentada, rejeitar a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa , nos termos do artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92. (TJMT, N.U 0000561-34.2015.8.11.0093, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REJEIÇÃO LIMINAR DA INICIAL - POSSIBILIDADE - REEXAME NECESSÁRIO - INAPLICABILIDADE - LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM JORNAL LOCAL - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE APENAS UM LICITANTE - INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL - INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE - AUSÊNCIA - CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO. - A sentença que não recebe a petição inicial em ação civil pública ou aquela que concluir pela improcedência dos pedidos não está sujeita ao reexame necessário. - Conforme disposto pelo artigo 4°, inciso I, da Lei n. 10.520/2002 a convocação dos interessados se faz por publicação de aviso na imprensa oficial da entidade federativa ou, sendo esta inexistente, em jornal de circulação local. - O comparecimento de apenas um interessado na participação do procedimento licitatório não acarreta a sua nulidade e nem viola o princípio da competitividade, ainda mais quando atende às exigências do edital e o preço por ele praticado encontra-se dentro daquele praticado pelo mercado. - Inexistente, assim, qualquer indício de ato de improbidade, a rejeição liminar da petição inicial é medida que se impõe. - Mostra-se descabida a condenação do Ministério Público ao pagamento dos honorários, salvo se comprovada a má-fé. (TJMG - Apelação Cível 1.0476.15.000013-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2016, publicação da súmula em 28/11/2016) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR